Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0713324-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILZA MARTINS DURCO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 26379183, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) NILZA MARTINS DURCO, intime-se a cessionária requerente DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração outorgada ao advogado. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac